Tribunal: TJBA
Processo: 0335084-49.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335084-49.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
KARINA DUSSE, MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO

SR08

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 299904.0001/09-9.
INFRAÇÃO 06.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS SOBRE OS RECOLHIMENTOS COMPLEMENTARES DE ICMS. CONCLUSÃO APONTADA NO LAUDO PERICIAL.
EXPERT
NOMEADO PELO JUÍZO. APRESENTAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS POR AMBAS AS PARTES. DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. LAUDO CONTÁBIL APRESENTADO ÀS FLS. 3707/3732 QUE ATESTA O DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA FISCAL. ESTUDO TÉCNICO QUE SERVIU DE FUNDAMENTO PARA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA PELA APELADA A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DA INSUBSISTÊNCIA DA COBRANÇA CONTIDA NA INFRAÇÃO 06 MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA NESSE CAPÍTULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO ÀS
INFRAÇÕES 02 E 03
. PAGAMENTO DA DÍVIDA MEDIANTE ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS PELA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA REFERIDOS NA LEI ESTADUAL Nº 14.170/2019 QUE DIFERE DOS HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS NA SENTENÇA POR FORÇA DA EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. PRECEDENTE DO STJ (AGRG NO AG 1292805/MS) C/C ART. 85, §10 DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS POR OCASIÃO DA DESISTÊNCIA DA DISCUSSÃO TRAVADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. REFORMADA A SENTENÇA NESTE TÓPICO PARA INCLUIR A VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, §3º, II DO CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. No que refere à insurgência recursal, relativa ao pleito de reforma da sentença para que seja considerado hígido o Auto de Infração quanto a Infração 06, mantendo assim a incidência de acréscimos moratórios sobre os recolhimentos complementares de ICMS, apurados quando da entrada da mercadoria no território nacional e recolhidos espontaneamente após o pagamento inicialmente apurado do imposto – que teria sido declarado e recolhido no mês posterior à prática do fato gerador - deve-se consignar que a lide fora submetida ao crivo de Peritos nomeados pelo juízo (perícia de engenharia – fls. 3571/3601 e contábil – fls. 3707/3732), sendo que estudo oficial elaborado pelo Expert contábil não deixa dúvidas quanto a insubsistência da cobrança contida na Infração 06 do Auto lavrado pela Fazenda Pública Estadual, concluindo que não houve recolhimento a destempo, do que decorre inexistir diferença a ser paga pela Embargante a título de correção monetária, sendo certo que tal entendimento afasta a possibilidade de acolhimento do pleito recursal nesse ponto.

2. Com base nessas premissas foi proferida a sentença, que deve ser mantida nesse capítulo, fundamentada de modo adequado quanto a apreciação das provas coligidas aos autos, acolhendo ao final o laudo pericial.

3. Por outro lado, quanto ao pagamento da dívida tributária referente às Infrações 02 e 03 por meio da adesão ao programa redução de juros e multas e a remissão parcial do ICMS, deve-se consignar que os honorários advocatícios inseridos administrativamente na composição da dívida tributária - honorários pela cobrança da Dívida Ativa - não se confundem com os honorários advocatícios fixados na sentença judicial por força da sucumbência. Precedentes.

4. Conforme entendimento adotado pelo STJ “
a extinção dos Embargos do Devedor, decorrente do pagamento dentro do programa, implica condenação em honorários advocatícios
(AgRg no Ag 1292805/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010).

5. Dessa forma, o pagamento do débito na esfera administrativa, em virtude da adesão do contribuinte a programa de benefício fiscal (Lei estadual nº 14.085/2019), não importa na dispensa do pagamento dos honorários sucumbenciais devidos por ocasião da desistência da discussão travada em sede de embargos à execução fiscal. Precedentes desse TJBA.

6. Sentença reformada nesse capítulo para incluir o arbitramento de honorários de sucumbência em favor Estado da Bahia que, nos termos do que dispõe o art. 85, § 3º, II do CPC, ficam fixados em 8% (oito por cento) sobre o crédito adimplido junto ao Fisco Estadual.

7. Sentença mantida em seus demais capítulos.

8. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0335084-49.2015.8.05.0001
,

sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos, nos termos do voto do Relator.